Tribunal: TJES
Processo: 5000816-06.2023.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5000816-06.2023.8.08.0061
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FERNANDO FRAGA OFRANTI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelo embargante e pelo segundo apelante, mantendo-se, na íntegra, a sentença condenatória.
A defesa alega contradição quanto à liberação de veículo já determinada pelo juízo
a quo
e omissão referente à não aplicação da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) definir se o acórdão incorreu em contradição ao tratar da liberação de veículo já deferida pelo juízo de primeiro grau; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à análise da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração pressupõem a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 619, do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
A alegada contradição referente à liberação do veículo não se sustenta, pois o juízo
a quo
condicionou a liberação à inexistência de restrições, sem adoção de medidas posteriores para viabilizá-la, sendo competência da instância de origem promover as providências necessárias.
A defesa, ao suscitar contradição, ignora que o acórdão analisou expressamente o pedido de liberação do bem, afastando a existência de inconsistência lógica ou interna no julgado.
Em relação à confissão espontânea não houve omissão, pois o tema não foi arguido nas razões de apelação. Ademais, a jurisprudência do STJ (Súmula 630) exige a confissão da traficância para incidência da atenuante, o que não ocorreu, já que o réu apenas admitiu o uso pessoal da substância entorpecente.
A pretensão recursal se limita a obter efeitos modificativos com base em inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos são incabíveis quando ausentes os vícios legais, conforme pacífica jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg-HC 953.245, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJE 02/06/2025; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, DJE 23/06/2022; TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 12/07/2022; TJES, EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, DJES 06/06/2022; TJES, EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012, Rel. Des. Débora Maria Corrêa da Silva, DJES 05/12/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM NOTAS ORAIS - SESSÃO VIRTUAL
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
FERNANDO FRAGA OFRANTI
em face do v. acórdão (ID 13413837), proferido por esta colenda Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelo ora embargante e por ADORIZIO ALMEIDA CHERINI, mantendo-se, na íntegra, os termos da sentença condenatória.

Nas razões recursais (ID 13520369), a defesa alega a existência de contradição, relativa à liberação de veículo já determinada pelo juízo
a quo
, bem como omissão, referente à não aplicação da atenuante da confissão espontânea no v. acórdão.

Pois bem. A admissibilidade dos presentes aclaratórios encontra respaldo no art. 619, do Código de Processo Penal, que prevê sua interposição nas hipóteses em que a decisão judicial contenha ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No entanto, observa-se que o voto condutor do acórdão ora embargado, com a devida vênia, não apresenta qualquer dos vícios apontados pela defesa. O julgado encontra-se devidamente fundamentado e consubstancia adequada apreciação das teses jurídicas trazidas aos autos, restando evidenciada a intenção do embargante de rediscutir o mérito da demanda — o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto à liberação do veículo, a defesa sustenta que, conforme consta da ata da audiência de instrução e julgamento realizada em 08/02/2024 (ID 11451973), o Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta já havia deferido a liberação do veículo Fiat Uno, placa OVE-8801, apreendido na data da ocorrência, restando apenas a expedição de ofício ao órgão competente para a efetivação da medida.

Argumenta-se, ademais, que “a liberação do automóvel foi indevidamente suscitada em sede recursal pelo advogado anterior, fato que induziu a erro este preclaro juízo, uma vez que a devolução do bem apreendido já foi decidida pelo juízo de primeira instância”.

Diante disso, requer-se a retificação do acórdão, para que conste expressamente que a liberação do referido veículo já foi determinada pelo juízo singular, afastando-se a necessidade de nova deliberação sobre o tema.

Todavia, diversamente do que sustenta a defesa, verifica-se da ata de audiência (ID 37849476) que o MM. Juiz de Direito deferiu a liberação do veículo “desde que não exista nenhuma restrição”. Contudo, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, a partir dos dados do processo de referência, não consta dos andamentos processuais subsequentes qualquer providência no sentido de determinar a expedição de ofícios aos órgãos competentes para averiguar a regularidade cadastral do bem, requisito necessário à efetivação da medida.

Em outras palavras, os procedimentos para liberação do veículo devem ser dirigidos diretamente ao juízo
a quo
, não havendo qualquer providência a ser adotada por esta instância superior.

Logo, constata-se que não há vício a ser sanado por meio dos presentes embargos de declaração, pois a alegada contradição pressupõe inconsistências internas na decisão — entre fundamentação e dispositivo, ou entre partes da fundamentação — o que não se verifica no caso.

Isso porque, conforme admite a própria defesa, houve pedido expresso formulado nas razões de apelação e sua devida e fundamentada análise no voto do relator, afastando-se, portanto, a existência de contradição no julgado.

Prosseguindo, em relação à suposta omissão existente no v. acórdão, relativa à não aplicação da atenuante da confissão espontânea, a defesa se limita a afirmar que “a tese apontada na petição apresentada pela defesa deve ser integralmente apreciada para não ser o caso de julgamento omisso como, data vênia, ocorreu no presente caso”.

Ocorre que, em nenhum momento do seu recurso de apelação, o embargante suscitou a tese ora apresentada. Ao contrário disso, pretendeu a todo tempo que sua condição de usuário de drogas fosse reconhecida, inclusive com o pedido de desclassificação do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, para a conduta descrita no artigo 28, da mesma lei (ID 11452086). Senão, vejamos:

“Conforme interrogatório em sede de juízo do apelante, Fernando Fraga Ofranti, a droga destinava a consumo próprio”. (...).

Fica evidente que o Apelante é usuário de drogas. Conforme relato acima, é viciado em cocaína e por isso deixou de praticar esportes. Ao analisar a sua situação social, onde a família possui mais de 09 (nove) empresas de mármore e granito, a sua atividade nas empresas e no cuidado com o gado de corte e leiteiro, podemos sim, sem dúvida que a cocaína apreendida dentro do veículo Fiat era para consumo próprio e, não tendo nenhuma outra espécie de drogas diferente da qual é usuário.

Lado outro, diante dos fatos colhidos não resta dúvidas de deve ser desqualificado a condenação por tráfico de drogas, art.33 da Lei 11.343/06, para o artigo 28 desse mesmo diploma legal”. (...).

No ponto, importante destacar que o verbete da Súmula 630, do Superior Tribunal de Justiça é elucidativo, ao enunciar que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.

Em idêntica orientação:

(...). III. Razões de decidir 5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, conforme a Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça. 6. No presente caso, o réu não confessou a traficância, mas apenas alegou ser usuário, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 7. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de ofício de
habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio’. (...). (STJ; AgRg-HC 953.245; Proc. 2024/0389752-0; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo; DJE 02/06/2025).

Ou seja, mais uma vez, verifica-se que o v. acórdão impugnado efetivamente enfrentou a matéria suscitada no presente recurso, de forma individualizada e coerente, com base em entendimento jurisprudencial consolidado. A conclusão diversa daquela almejada pelo embargante não configura omissão, mas tão somente o descontentamento com o resultado do julgamento, razão pela qual inexiste ponto a ser sanado.

Assim, conforme pacificado pela doutrina e jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração — especialmente quando ausentes os pressupostos que justificam sua adequada interposição — não pode ser utilizada, sob pena de grave desvio da finalidade jurídico-processual do instituto, como meio de rediscussão do mérito de julgamento já realizado de forma regular, cujo acórdão não apresenta vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Desse modo, revela-se inviável a utilização dos embargos de declaração com o objetivo de revisar teses jurídicas adotadas pelo órgão julgador, visando à modificação do conteúdo da decisão para atender ao interesse do embargante, sob pena de desvirtuamento da finalidade precípua desse instrumento recursal. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no
decisum
, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos”. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023).

Diante do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se,
in totum,
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)